Tribunal: TJBA
Processo: 8139491-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139491-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADJARA DE JESUS FRANCA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

APELADO: UNIESP S.A e outros

Advogado(s)
:
WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA “UNIVESP PAGA”. REQUISITOS. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. INFORMAÇÃO. INSUFICÊNCIA. CRÉDITO ESTUDANTIL FIES. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. IMPOSITIVIDADE. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O Código de Defesa do Consumidor expressamente proíbe a prática de publicidade enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor.

II – Os informes publicitários comunicam que a adesão do estudante ao programa “UNIESP PAGA” garante o pagamento do FIES pela faculdade, impondo como única obrigação àquele a amortização dos juros.

III – Ausente a comprovação de que a Apelante estava ciente dos demais requisitos ao celebrar o contrato de financiamento, e considerando a amortização dos juros - único requisito imposto pela propaganda veiculada -, devem as Apeladas cumprir o programa nos exatos termos dos anúncios publicitários, razão da reforma da sentença neste fundamento.

IV – O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8139491-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
NADJARA DE JESUS FRANCA e como
Apelada
a

UNIESP S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA